Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-92.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-92.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMENTE SANTANA DA SILVA - CPF: 483.300.351-15 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), HELENA ANTONIA DA CRUZ SILVA - CPF: 002.493.931-58 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PRATE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TITULAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONDICIONAL POTESTATIVA. NULIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de titulação de imóvel rural e indenização por danos materiais e morais, formulados em ação proposta por beneficiários de programa de reassentamento da Furnas Centrais Elétricas S/A.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas envolvem: (i) a validade da cláusula condicional que postergava indefinidamente a titulação do imóvel rural; (ii) a configuração de danos materiais e morais em decorrência do atraso na titulação.

III.
Razões de decidir

3. A cláusula que condiciona a titulação a evento futuro e incerto é inválida por caracterizar condição potestativa, nos termos do art. 122, do CC/2002. Assim, é legítimo fixar prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação de titulação.

4. Não há elementos nos autos que comprovem danos materiais ou morais, ante a ausência de demonstração do prejuízo econômico ou ofensa a direitos da personalidade, indispensáveis para configuração da responsabilidade civil (art. 186 e art. 927, do CC/2002).

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar à Recorrida a entrega do título de propriedade do Lote 36, Loteamento Mamede Roder, no prazo de 120 dias. Redistribuição do ônus da sucumbência na forma pro rata, com suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais dos Recorrentes, beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC/2015).

Tese de julgamento
:

"1. É inválida cláusula contratual que subordina o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes.

2. A titularidade de imóvel rural decorrente de reassentamento deve ser regularizada em prazo razoável, sendo cabível o reconhecimento de nulidade de condição potestativa.

3. A ausência de demonstração de prejuízo patrimonial ou moral exclui o dever de indenização."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 122, 186 e 927; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no XXXXX, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022; STJ, REsp 1.204.176/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clemente Santana da Silva e Helena Antônia da Cruz Silva, em face da sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, por eles proposta (id. 252895179, págs. 01/06).

Os Apelantes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a jurisprudência recente desta Corte de Justiça firmou no sentido de que a condição suspensa prevista no Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias é potestativa e, portanto, inválida, porque está sujeita ao arbítrio exclusivo da parte Recorrida.

Asseveram que aguardam a titulação do imóvel há mais de 24 (vinte e quatro) anos e, caso prevaleça o entendimento esposado no ato sentencial recorrido, a obrigação jamais seria exigível.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com a procedência de todos os pedidos constantes da inicial.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, impugnando a gratuidade da justiça concedida aos Apelantes e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo (id. 252895184, págs. 01/18).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clemente Santana da Silva e Helena Antônia da Cruz Silva, em face da sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, por eles proposta.

Denota-se dos autos que Clemente Santana da Silva e Helena Antônia da Cruz Silva propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, contra a Furnas Centrais Elétricas S/A, alegando que são pessoas atingidas pelo reservatório do Aproveitamento Múltiplo do Manso e que foram remanejados para outra área.

Salientaram, na inicial, que, dentre os benefícios oferecidos aos remanejados, constou a doação de um lote de 15ha (quinze hectares) a cada família e a obrigação de titulação do imóvel em nome do assentado.

Argumentaram que, no ano de 2000, assinaram um Termo de Acordo com a Requerida, estabelecendo os benefícios a ser entregues, mas até a presente data a Requerida não cumpriu o dever de titularização do imóvel em seus nomes.

Defendem que o não cumprimento da obrigação causou danos materiais, porque estão impedidos de obterem financiamentos e danos morais que devem ser indenizados.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores na inicial, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente,
CONDENO
os autores ao pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em virtude da gratuidade da justiça, na forma do art. 82, §2o, c/c art. 85, §2o, incisos I a IV, e art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão,
Clemente Santana da Silva e Helena Antônia da Cruz Silva interpuseram o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à concessão da gratuidade da justiça concedida aos Recorrentes.

Da Impugnação à Concessão da Gratuidade da Justiça

A Apelada defende que os documentos constantes dos autos não demonstram a carência financeira dos Apelantes, de modo que o benefício da gratuidade da justiça não deveria ter sido concedido.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Apelada provar que os Recorrentes possuem condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencidos.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões e os documentos que acompanham aquela peça, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular.

Dessarte, entendo que a alegação defendida pela Recorrida deve ser rejeitada, posto que inexistem comprovação de que os Recorrentes possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Do Mérito

Sabe-se que, nos termos da disposição do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos que fundamentam seu direito, e ao réu, os fatos que extinguem, impedem ou modificam esses direitos.

Do conjunto fático-probatório dos autos, extrai-se que assiste razão em parte aos Apelantes, pois realmente a expressão “a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida, oportunamente” não representa uma condição, tampouco que a expedição do título do lote 36 (trinta e seis), do Loteamento Mamede Roder, dependa de evento futuro e incerto e a obrigação de titulação possa ficar
ad eternum
sem cumprimento.

O documento de id. 252894699, pág. 01 – Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias –, possui o seguinte teor:

Nota-se que o documento estabelece, de forma expressa, que a titularidade do referido imóvel será fornecida oportunamente, mas não condiciona a expedição do título à ocorrência de qualquer evento.

Dessa forma, considerando que a obrigação foi assumida em 25/02/2000, é certo que a Apelada teve tempo mais do que suficiente para providenciar a titulação dos lotes.

Além disso, é evidente que a cláusula estabelecendo que “a titularidade do imóvel será fornecida oportunamente” não se mostra válida, porque subordina o efeito do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes, qual seja, da Recorrida.

Na verdade, trata-se de verdadeira condição potestativa, o que implica reconhecer a sua nulidade.

Entrementes, penso que deve ser concedido um prazo razoável de 120 (cento e vinte) dias, para cumprimento da obrigação assumida.

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes e dano moral, a razão não acompanha os Apelantes, pois é cediço que a responsabilidade civil ensejadora do dever de indenizar é o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais: a causa (o ato ilícito praticado), o dano (o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele decorrente).

Desta feita, apenas na presença desses 3 (três) elementos, aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

Importante ressaltar, quanto à obrigação de indenizar, que os arts. 186 e 927, do Código Civil, estabelecem o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A
rt. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato,
do dano
, da culpa do agente (imperícia, imprudência ou negligência), bem
como do nexo caus
al.

No caso vertente, os Apelantes não demonstraram os prejuízos que tiveram que suportar, apenas alegaram a existência, e a ausência de um dos elementos exclui o dever de reparação.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. II - Não tendo sido devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a ocorrência do acidente e a culpa do preposto da empresa apelada, não há de se falar em dever de indenizar. III - Recurso conhecido e não provido. (TJMG. RAC: 10145150390410001. Órgão Julgador: 20a Câmara Cível. Relator: Vicente de Oliveira Silva. Julgamento: 19/05/2021 Publicação: 25/05/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – CULPA DO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar. (TJMT 00211734320138110002 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu Dos Santos. Julgamento: 27/07/2022. Publicação: 31/07/2022).

Diante dessas considerações, a reforma parcial da sentença, a fim de que a Apelada cumpra a obrigação de fornecimento do título do Lote 36, do Loteamento Mamede Roder, é a medida que mais se adequa ao caso.

A reforma parcial da sentença traz como consequência a redistribuição do ônus da sucumbência que, no caso, deve ser na forma
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação e observado que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita, o que demanda a aplicação do art. 98, § 3
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Clemente Santana da Silva e Helena Antônia da Cruz Silva,
para determinar que a Apelada entregue o título do Lote 36, do Loteamento Mamede Roder aos Apelantes, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

Consequentemente, o ônus da sucumbência deverá ser redistribuído na forma
pro rata,
nos termos do art. 86, do CPC, vedada a compensação e a suspensão da exigibilidade da parte que cabe aos Apelantes, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3
o
, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025